Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-36.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020786-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (AGRAVANTE), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA JUNTO ÀS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE – MEDIDA EXCEPCIONAL – FALTA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA EXAURIR A OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida à constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei.” (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017)

A possibilidade de penhora sobre o faturamento de empresa de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução (Art. 866 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, contra a decisão de Id.109662495, proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001365-89.2021.8.11.0055, movida em desfavor de H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA., indeferiu o pedido de penhora sobre créditos da parte executada junto às operadoras de planos de saúde, tendo em vista que não foram exauridos todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, sendo certo que tal ato é medida excepcional.

Em suas razões recursais, a agravante assegura que moveu contra a agravada ação de execução de título executivo extrajudicial diante do inadimplemento do pagamento por produtos hospitalares adquiridos e, mesmo depois de citada, a agravada quedou-se inerte quanto ao pagamento do débito, bem como não opôs embargos à execução, transcorrendo assim o prazo legal para sua defesa.

Sustenta que a ordem de bens passíveis à penhora deve seguir os termos do art. 835 do CPC, sendo inadmissível a preferência de diligência para a busca de bem imóvel, além do que a execução deve ser realizada no interesse do credor que dá preferência pelo dinheiro.

Requer o provimento do agravo e a expedição dos ofícios às empresas listadas para determinar a penhora dos eventuais créditos da agravada existentes junto às operadoras de plano de saúde, nos termos dos arts. 855, I, art. 866, 835, I, 848, todos do Código de Processo Civil.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
110425991
).

Contrarrazões de Id.

111651971 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id
112752474
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, contra a decisão na Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora sobre créditos da parte executada/agravada junto às operadoras de planos de saúde, tendo em vista que não foram exauridos todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

A agravante requer a penhora via SISBAJUD sobre os créditos da existentes perante as operadoras de saúde da rede privada que possuam convênio com a agravada, até o limite do valor executado de R$13.871,59 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), nas seguintes empresas listadas abaixo:

I. Amil Assistência Médica Internacional S/A, CNPJ 29.309.127/0001-79, com endereço na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 Andar 6 ao 21 , torre B - EZ Towers , São Paulo – SP, CEP : 04711 -904;

II. Bradesco Seguros S/A, CNPJ 33.055.146/0001-93, com endereço na Av. Rio de Janeiro, 555 – Port Corporate Towers – Rio de Janeiro – RJ , CEP: 20931-675;

III. CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CNPJ 30.036.685/0001-97, com endereço na Av. Marechal Câmara, 160, S/633A637 E 733 A 737, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20020 -080;

IV. CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA, CNPJ: 04.204.285/0001-33, com endereço na Av. Gentil Bittencourt, 886, Nazaré, Belém – PA, CEP 66040-174;

V. CASSI - CliniCASS, CNPJ: 33.719.485/0012-80, com endereço na Rua Rui Barbosa, 444, Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP 78.032 -040;

VI. GEAP Saúde – Fundação de Assistência, CNPJ: 03.658.432/0001 -82, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 157 - Baú, Cuiabá - MT, CEP: 78008-000;

VII. GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, CNPJ: 01.518.211/0001-83, com endereço na Rua Morais e Silva, 40 - parte, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ , CEP: 20271-904;

VIII. MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS S/A, CNPJ: 57.746.455/0001-78, com endereço na Avenida Alphaville, nº 779, 11º Andar, Lado B, Parte empresarial 18 do Forte, Barueri – SP, CEP 06.472-900;

IX. MATO GROSSO SAÚDE, CNPJ: 05.794.356/0001-68, com endereço na Av. das Flores, 941 - Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP: 78043-172;

X. Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, CNPJ: 18.275.071/0001 -62, com endereço na St. Bancário Norte Q1 - Brasília, DF, 70740-908;

XI. Bemat – SAMBEMAT, CNPJ: 37.501.103/0001-45, com endereço na R. Des. Ferreira Mendes, 204, Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP: 78020-760;

XII. Saúde Caixa (Caixa Econômica Federal), CNPJ: 00.360.305/0001 -04, com endereço na ST BANCARIO SUL , QUADRA 04, 34, BLOCO A, ASA SU L, BRASILIA – DF, CEP 70092 -900; e

XIII. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, CNPJ: 01.685.053/0001 -56, com endereço na RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS, 121, ALA SUL 2 ANDAR, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211 -903;”
(Id. 109662494).

Em análise acurada dos autos infere-se que o Magistrado
a quo
na decisão interlocutória (Id 109662499), anterior à agravada, procedeu buscas via sistema SISBAJUD - todos neste ano, em diferentes dias do mês de setembro de 2021 (Id. 109662499), RENAJUD em 24/09/2021 (Id. 109662499) e INFOJUD em 24/09/2021 (Id. 109662499). Na mesma oportunidade, foi negado à agravante
“o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tendo em vista que a própria parte exequente pode se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.”
(Id. 109662499). Que por sinal, não foi realizada consulta aos autos originários.

Desse modo, correta a decisão agravada, uma vez que não restou demonstrado nos autos o exaurimento de todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, antes de se pleitear penhora sobre o faturamento de empresa.

De acordo com o art. 866 do CPC, tal medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica
deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução.

Aliás, de acordo com o art. 835 do Código de Processo Civil, a ordem preferencial da penhora se inicia com a modalidade dinheiro em espécie, sendo o percentual sobre o faturamento da empresa devedora uma das últimas opções,
in verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

X - percentual do faturamento de empresa devedora;
(...)” (negrito nosso)

Inclusive, sobre a matéria

a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida à constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei.” (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017)

Nesse sentido colaciono o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal, deferiu pedido de penhora de veículo e indeferiu o pleito de penhora sobre recebíveis de cartão de crédito e débito de empresa devedora. 2. Extrai-se do artigo 866 do Código de Processo Civil que a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário, portanto, o esgotamento de outros meios aptos a localização desses bens, o que não ocorreu no caso. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2º art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 4. A penhora, nos termos do artigo 835 do CPC, deve observar a ordem legal, sendo o percentual sobre o faturamento de empresa devedora uma das últimas formas de penhora a serem admitidas. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF. RAC 07381330620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/1/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022